Tribunal: TCU
Processo: 021.035/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e multa, em razão da inexecução parcial de convênio celebrado com o objetivo de reconstrução de encostas e desassoreamento de rio no município de Jacobina/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Humberto Delfino Martins Correia e Valdice Castro Vieira da Silva contra o Acórdão 2853/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento aos recursos de reconsideração para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas de Humberto Delfino Martins Correia e de Valdice Castro Vieira da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.1.2. em consequência, tornar sem efeito o débito e as multas objetos dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2853/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Município de Jacobina/BA e à Procuradoria da República na Bahia.